Tribunal: TJES
Processo: 5005504-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005504-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALCIDEA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. ENDEREÇO INSUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por devedora em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Piúma/ES, que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S/A, deferiu liminarmente a apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. A agravante sustenta que a mora não foi adequadamente comprovada, pois a notificação extrajudicial retornou com a informação de "endereço insuficiente".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a constituição em mora do devedor fiduciário por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, ainda que a correspondência tenha sido devolvida por “endereço insuficiente”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto-Lei nº 911/1969, com a redação dada pela Lei nº 13.043/2014, admite a comprovação da mora por carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária a assinatura do próprio destinatário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132), entende que a constituição em mora se perfectibiliza com o envio da notificação para o endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento.

A notificação, no caso concreto, foi enviada ao endereço constante do contrato e devolvida por "endereço insuficiente", o que não afasta a validade do ato de constituição em mora, pois eventual frustração da entrega decorre da omissão do devedor em manter seus dados atualizados.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o credor não pode ser onerado com tentativas adicionais de entrega, diante do princípio da boa-fé objetiva e da responsabilidade do devedor em manter contato viável com o credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A constituição em mora do devedor fiduciário se dá com o envio de notificação extrajudicial para o endereço indicado no contrato, sendo irrelevante a devolução da correspondência por "endereço insuficiente".

O credor fiduciário não tem o dever de realizar diligências adicionais para localizar o devedor quando a notificação é enviada ao endereço pactuado.

A mora resta comprovada com a remessa da notificação, ainda que não tenha sido efetivamente entregue, desde que observado o endereço contratual.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.951.662/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023, DJe 20.10.2023 (Tema 1.132); STJ, AREsp nº 2.757.651, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJEN 14.02.2025; STJ, REsp nº 1.828.778/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 27.08.2019, DJe 29.08.2019; TJES, ApCiv nº 0001643-19.2015.8.08.0050, rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 06.05.2024; TJES, AI nº 5013964-73.2023.8.08.0000, rel. Des. Heloisa Cariello, j. 08.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Agravo de Instrumento em razão da Decisão de id 13004666, proferida pelo Magistrado 1ª Vara da Comarca de Piúma (ES) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S/A em desfavor de Alcidea da Silva, ora Agravante, deferiu a busca e apreensão do veículo descrito nos autos.

Nas razões de recurso (id 13139627) a Agravante alega, em síntese,
que
“para a comprovação da mora no processo de busca e apreensão basta a carta com aviso de recebimento, enviada e recebida no endereço do contrato, podendo ser recebida por qualquer pessoa”.
.

A Instituição Agravada ajuizou Ação de Busca e Apreensão em desfavor da Agravada, requerendo a concessão de medida liminar, que foi deferida pelo Magistrado “a quo”. Na hipótese, a notificação não foi entregue por “endereço insuficiente”.

Compulsando os autos verifica-se que as partes firmaram cédula de crédito bancário para aquisição de veículo, dando o bem em garantia por meio de alienação fiduciária.

Sobre a possibilidade de busca e apreensão, o Decreto-lei 911/69 permite que o credor da alienação fiduciária apreenda o bem cujo domínio e posse indireta lhe pertencem, em caso de inadimplemento da obrigação por parte do alienante (comprador).

Essa modalidade negocial impõe ao devedor a obrigação de pagar pontualmente as parcelas contratadas, sendo que a infringência dessa norma jurídica acarreta a possibilidade, "a priori", de se rescindir o contrato, denunciando-se a mora já evidenciada em decorrência do vencimento do prazo, embora sua comprovação se consolide na remessa ao devedor de carta registrada, expedida conforme expressão contida no artigo 2º, parágrafo 2º, do Decreto-lei 911/69, com as alterações feitas pela Lei 13.043/2014, in verbis:

“A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

No caso em tela, tenho que
não
estão presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), recentemente, ao analisar o Tema Repetitivo n. 1132, definiu que, para comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.
1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese: Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros. 2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido (STJ, REsp n. 1.951.662/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023, DJe de 20/10/2023).

No voto condutor do mencionado precedente, o Ministro João Otávio de Noronha esclareceu que a formalidade que a lei exige do credor é tão somente a prova do envio da notificação pelos correios e com a via de recebimento para o
endereço do contrato
, sendo
desnecessária
a prova do recebimento e o questionamento dos motivos de eventual não recebimento.

Na hipótese, a notificação foi remetida para o endereço constante no contrato e devolvida pelo motivo “endereço insuficiente” - id 65600932.

A despeito, contudo, o e. Superior Tribunal de Justiça (STJ) em hipótese idêntica, manifestou que o envio da notificação para o endereço do contrato é suficiente para constituição em mora do devedor, senão vejamos:

No que concerne à constituição da mora, a questão foi decidida pela Corte local nos seguintes temos (e-STJ fl. 113):

No caso dos autos, contudo, o Banco autor instruiu a petição inicial com cópia da notificação extrajudicial, que foi devolvida pelo Correio com a anotação "
não procurado
" (v. fl. 57), ou seja, sequer houve tentativa de entrega da correspondência.

Cumpre observar que não é o caso de aplicação do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nºs 1.951.662-RS e 1.951.888-RS (Tema nº 1.132), que tramitaram sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, vez que a tese fixada pressupõe o envio da notificação extrajudicial com o aviso de recebimento ao devedor, o que não ficou comprovado no caso sob exame.

Ainda, embora não seja necessária a comprovação do recebimento da notificação pela própria pessoa contratante ou por terceiro, exige-se a demonstração da tentativa de envio para o endereço físico informado no ato da assinatura do contrato.

A conclusão do Tribunal de origem está em
desacordo
com o entendimento firmado pela Segunda Seção desta Corte Superior processado sob o rito dos recursos repetitivos - Tema n. 1.132
; REsps n. 1.951.662/RS e 1.951.888/RS, no qual assentada a seguinte tese jurídica: "
[p]ara a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
". (AREsp n. 2.757.651, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJEN de
DJEN 14/02/2025
.).

Considerando que a notificação foi remetida para o endereço constante no contrato e que este é o único requisito atualmente exigido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) para a constituição do devedor em mora, a decisão merece ser mantida.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. VALIDADE DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO. TEMA 1132/STJ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO DEVEDOR. PURGAÇÃO DA MORA. CONDENAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro” (Tema 1.132/STJ). 2. No presente caso,
conquanto o AR tenha sido devolvido por motivo de “endereço insuficiente”, verifica-se que foi enviada notificação ao devedor pelo Banco Autor, pela via postal com aviso de recebimento, para o mesmo endereço que consta do contrato de financiamento firmado entre as partes.
3. O c. STJ possui entendimento reiterado de que é cabível a condenação a honorários advocatícios do devedor que purga a mora em sede de ação de busca e apreensão, na medida em que acaba por reconhecer, implicitamente, a procedência do pedido. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0001643-19.2015.8.08.0050, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível, Data: 06/05/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/1969. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO COM A INFORMAÇÃO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. DESNECESSIDADE DO RECEBIMENTO PESSOAL.
PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Hipótese em que a documentação que instrui a inicial indica que foi enviada a notificação extrajudicial para o endereço da devedora, constante do contrato, mas não foi entregue por motivo de “endereço insuficiente”. 2. Segundo o col. Superior Tribunal de Justiça, não se pode imputar à credora “o dever de realizar outras tentativas de comprovação da mora além daquela disposta em lei, pois a frustração da notificação foi fruto tão somente da desídia do devedor em deixar de manter seu endereço atualizado no contrato”, salientando que “ao permanecer silente quanto ao seu novo domicílio, o próprio devedor inviabilizou a comunicação com o proprietário fiduciário, assumindo o risco de sua omissão durante a execução do contrato, considerando os princípios gerais de probidade e boa-fé (art. 422, do CC)”. (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019). 3.
Considerando que a jurisprudência do STJ entende pela validade da notificação extrajudicial nos casos em que a carta com aviso de recebimento retorna com a informação “Mudou-se”, com mais razão deve se admitir no presente caso, eis que, ao que parece, a devedora, desde o início da relação contratual, forneceu endereço insuficiente para a instituição financeira.
4. Recurso conhecido e provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5013964-73.2023.8.08.0000, Magistrado: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Data: 08/03/2024).

Em resumo,
houve regular constituição da parte devedora em mora, nos termos do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em sede de julgamento repetitivo, restando presente o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Assim, a meu sentir, restou provado nos autos originários a mora da Agravante, de modo que, torna-se mais prudente a manutenção da Decisão agravada.

Desta forma, de rigor a manutenção da Decisão agravada.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.

Acompanho o voto de relatoria.